Tribunal: TCU
Processo: 020.529/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1768/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Antônio Florêncio de Queiroz Júnior (CPF: XXX.456.507-XX), Michel Fonseca Alexandre (CPF: XXX.630.367-XX) e Sérgio Arthur Ribeiro da Silva (CPF: XXX.808.247-XX), assim como pela Sra. Rogéria da Silva Savelli Guimarães (CPF: XXX.157.247-XX); fazer a determinação abaixo; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 91), às Administrações Regionais do Sesc e Senac no Estado do Rio de Janeiro, ao representante e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.529/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Nova/SB Comunicação Ltda. (57.118.929/0001-37). 1.2. Responsáveis: Antônio Florêncio de Queiroz Júnior (XXX.456.507-XX); Michel Fonseca Alexandre (XXX.630.367-XX); Rogéria da Silva Savelli Guimarães (XXX.157.247-XX); Sérgio Arthur Ribeiro da Silva (XXX.808.247-XX). 1.3. Interessado: Binder Comunicação Ltda (72.190.242/0001-04). 1.4. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro; Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: André Luís Santos Meira (25297/OAB-DF), representando Sérgio Arthur Ribeiro da Silva; Otávio Augusto Venturini de Sousa (368006/OAB-SP), representando Nova/SB Comunicação Ltda.; Fernanda Demarchi Matielo (41770/OAB-DF), representando Rogéria da Silva Savelli Guimaraes; Fernanda Demarchi Matielo (41770/OAB-DF), representando Michel Fonseca Alexandre; Kelly Oliveira de Araujo (21830/OAB-DF), representando Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro; André Luís Santos Meira (25297/OAB-DF), representando Antônio Florêncio de Queiroz Júnior. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. deixar de recomendar às Administrações Regionais no Estado do Rio de Janeiro do Sesc e do Senac, com fundamento no art. 16, I, parágrafo único da Resolução TCU 315/2020, tendo em vista que as unidades jurisdicionadas estão estruturando uma sala exclusiva para realização das suas licitações, que contará com toda a estrutura necessária, a exemplo de impressora e computadores, com câmeras internas, visando aumentar a segurança de todos os participantes da sessão da licitação, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação e os impactos dela resultantes.